Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERCEIROS INTERESSADOS. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença a qual extinguiu o feito em face dos agravantes, terceiros interessados. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de determinar a adoção do valor da causa, conforme art. 292 do CPC ou, seja, o valor constante da petição inicial, atualizado, como base de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da base de cálculo adotada pelo magistrado a quo para fins de fixação dos honorários advocatícios devidos aos agravantes, terceiros interessados no feito de origem, após o acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.076, estabeleceu ser possível o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.
5. A conjuntura narrada evidencia a correção da base de cálculo adotada pelo juízo da origem, em consonância com o título executivo judicial, no caso concreto em que, inexistindo proveito econômico mensurável para a obrigação de fazer (retratação), a base de cálculo dos honorários de sucumbência foi fixada computando somente a condenação ao pagamento de quantia certa. 5.1. Acolhida a impugnação dos agravantes, os honorários são devidos sobre o excesso reconhecido. Se reconhecida a exoneração de sua responsabilidade pelo cumprimento de obrigação reconhecida na sentença objeto do cumprimento, por certo o valor a ser considerado é o definido no título executivo, não havendo qualquer justificativa para a adoção do valor de R$20.000,00 atribuído na exordial da ação de conhecimento. 5.2. Veja: “1. Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido. Precedentes.” (0704796-50.2025.8.07.0000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 27/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação fixado no título executivo judicial, excluída a obrigação de fazer sem proveito econômico mensurável. 2. A adoção de valor inferior ao constante da petição inicial não viola a coisa julgada quando em conformidade com o título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; TJDFT, 0704796-50.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 27/05/2025; 0745629-86.2020.8.07.0000, Relator(a): Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 29/03/2021.